Tribunal: TJPA
Processo: 0000023-53.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000023-53.2016.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: MARCIA DE NAZARE DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Ausência de omissão. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega omissão do acórdão em relação à sua ilegitimidade passiva, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a falta de fundamentação adequada.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO ECONOMISA,

em desfavor de
MARCIA DE NAZARE DOS SANTOS CARVALHO
, em razão do ACÓRDÃO ID

20930340, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, NULIDADE DA SENTENÇA POR NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO COM CAUSA CONEXA, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AGENTE FINANCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, em razão da manifestação de desinteresse da União.

2. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de responsabilidade solidária, facultando ao autor a escolha dos réus.

3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por necessidade de julgamento conjunto com causa conexa, em face do arquivamento da ação conexa e da necessidade de prestígio à celeridade processual.

4. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro, pois este tem responsabilidade solidária com a construtora, nos termos do art. 5.2 da Portaria nº 547/2011 do Ministério das Cidades.

5. No mérito, mantida a condenação por danos morais, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida, configurando dano moral à autora.

6. Valor da indenização mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser razoável e proporcional ao dano sofrido.

7. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

O embargante alega omissão no acórdão sobre sua ilegitimidade passiva, afirmando que apenas atuou como agente financeiro no programa (minha casa, minha vida), sem responsabilidade pelas obras. Ainda, defende que o acórdão foi omisso ao não fundamentar adequadamente sua responsabilidade, limitando-se a afirmar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sem apresentar argumentos detalhados.

Sem contrarrazões (ID 21337907)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

2.5. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Economisa.

Sustenta a apelante, nesse ponto, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que as instituições e agentes financeiros têm como única função promover o repasse dos recursos liberados pelo Ministério das Cidades, em favor da construtora escolhida e contratada pelos beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, sendo o Município de Limoeiro do Ajuru, o responsável pela implementação do programa, responsabilizando-se por todas as irregularidades dele decorrentes.

Adianto que a preliminar também não merece acolhimento.

Na hipótese dos autos, conforme manifestação da União em petição de ID 5419931 - Pág. 1 e como bem reforçado pelo magistrado de origem: “O Banco Ecomomisa, como instituição financeira, habilitou-se em oferta pública, a ser agente financeiro com as atribuições indicadas na Portaria nº 547, de 18 de novembro de 2011. Uma de suas obrigações constantes da referida portaria, é acompanhar a execução das obras e serviços necessários à produção de unidades habitacionais”.

Assim, não se pode aceitar o argumento do Banco de Réu de que se trata de mero repassador de valores e, portanto, parte ilegítima para figurar na demanda.

Além disso, é certo que se trata se de relação de consumo, de modo que, respondem solidariamente, perante o consumidor, todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria em casos semelhantes (...)”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Constata-se, portanto, que inexiste omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão, na verdade, é de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 25/02/2025